Tribunal: TJPA
Processo: 0803457-63.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803457-63.2022.8.14.0133

APELANTE: ELIANE DA SILVA DE SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803457-63.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S): ELIANE DA SILVA DE SA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva de instituição financeira e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação de reparação civil decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O embargante sustenta omissão quanto à competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, à análise de dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011 e da Lei nº 10.188/2001, bem como quanto à suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada competência da Justiça Federal em razão de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR; (ii) a limitação da responsabilidade da instituição financeira à mera intermediação financeira no Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, conforme Tema 828 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que afastou a tese, inexistindo omissão a ser suprida.

6. A natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida também foi examinada, concluindo-se que o embargante atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e como executor do programa habitacional, circunstância que justifica o reconhecimento de sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

7. A tese relativa à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, com fundamento no Tema 828 do STF, não foi suscitada nas razões do agravo interno, razão pela qual não há omissão a ser reconhecida.

8. Verifica-se, em realidade, tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quando as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão ou não foram oportunamente deduzidas no recurso anteriormente interposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803457-63.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S):
ELIANE DA SILVA DE SA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em ação de reparação civil decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Inconformado com o resultado do julgamento, o Banco do Brasil S/A opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, sob o argumento de que o litígio envolve recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, cuja implementação e gestão estariam diretamente relacionadas à União e à Caixa Econômica Federal. Sustenta, ainda, que a decisão teria deixado de enfrentar adequadamente dispositivos legais pertinentes, especialmente o art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009, o art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, bem como o art. 4º da Lei nº 10.188/2001, os quais, segundo afirma, delimitariam a atuação das instituições financeiras no programa habitacional, restringindo sua responsabilidade à intermediação financeira.

O embargante também defende que o acórdão teria incorrido em equívoco ao reconhecer sua legitimidade passiva, argumentando que sua atuação no programa habitacional se limita à condição de agente financeiro intermediador, sem ingerência direta sobre a execução das obras ou sobre a qualidade da construção dos imóveis. Nesse contexto, sustenta que eventual responsabilidade por vícios construtivos deveria recair sobre a construtora responsável pelo empreendimento ou sobre a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial e responsável pela definição dos critérios técnicos do programa habitacional.

Ademais, sustenta o embargante que o acórdão embargado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828 da repercussão geral, segundo o qual seria obrigatória a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária em ações indenizatórias envolvendo vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância que implicaria a competência da Justiça Federal para o julgamento da controvérsia. Diante disso, requer o reconhecimento da omissão apontada, com a consequente integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Sustenta que o recurso tem caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva de instituição financeira e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação de reparação civil decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

O embargante sustenta omissão quanto à competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, à análise de dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011 e da Lei nº 10.188/2001, bem como quanto à suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada competência da Justiça Federal em razão de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR; (ii) a limitação da responsabilidade da instituição financeira à mera intermediação financeira no Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, conforme Tema 828 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que afastou a tese, inexistindo omissão a ser suprida.

6. A natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida também foi examinada, concluindo-se que o embargante atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e como executor do programa habitacional, circunstância que justifica o reconhecimento de sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

7. A tese relativa à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, com fundamento no Tema 828 do STF, não foi suscitada nas razões do agravo interno, razão pela qual não há omissão a ser reconhecida.

8. Verifica-se, em realidade, tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quando as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão ou não foram oportunamente deduzidas no recurso anteriormente interposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no Acórdão embargando, rejeitando-se a tese.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Portanto, também quanto a este aspecto, não há que se falar em omissão.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, nem tampouco foi arguida a incidência do Tema 828/STF, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026